Tribunal: TJBA
Processo: 0501501-39.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501501-39.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. RÉUS ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO DE ITABUNA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO DE ITABUNA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 26/2006 E LEI ESTADUAL 11.045/2008 EM CONSONÂNCIA COM O ART. 4º, INCISO XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994 E O ART. 24, INCISO XIII, § 1º A 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA